Tribunal: TJPA
Processo: 0801258-38.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801258-38.2023.8.14.0067

APELANTE: VICENTE DE PAULO ESTUMANO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA IDOSO. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS POR PRAZO INDETERMINADO. PERSISTÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por
VICENTE DE PAULO ESTUMANO MENDES
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de SABINO DE SOUZA MENDES. O apelante questiona a manutenção das medidas sem prazo definido, alegando ausência de contemporaneidade e excesso de restrição, pleiteando sua revisão ou revogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se a ausência de contemporaneidade dos fatos revoga ou reduz a vigência das medidas protetivas de urgência;
(ii) estabelecer se a manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado, diante da persistência de risco à vítima, é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas possuem natureza jurídica tutelar e inibitória, voltadas à proteção da vítima, não se configurando como pena, e devem ser mantidas enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.

4. A Lei nº 14.550/2023, ao alterar o art. 19 da Lei Maria da Penha, §6º, dispõe que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à vítima ou seus dependentes, afastando a necessidade de vinculação a boletim de ocorrência, inquérito policial ou processo penal/cível.

5. O Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ estabelece que a duração das medidas protetivas não se subordina a prazo predeterminado e deve perdurar enquanto houver risco à mulher, podendo ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, sempre com contraditório e comunicação à vítima.

6. A jurisprudência e a legislação reforçam que a ausência de descumprimento das medidas ou de fato novo não afasta a manutenção das medidas protetivas, especialmente em histórico de conflito familiar reiterado, como nos autos, com múltiplos TCOs registrados.

7. A manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado não viola os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, desde que haja reavaliação judicial em caso de cessação concreta do risco, o que preserva o equilíbrio entre proteção da vítima e direitos do suposto agressor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e, no mérito,
negado provimento
, mantendo-se integralmente a decisão do Juízo de origem.

Tese de julgamento
:

1. As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e não constituem sanção penal.

2. A vigência das medidas protetivas independe da existência de boletim de ocorrência, inquérito policial ou processo penal/cível.

3. As medidas devem perdurar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima.

4. A revogação ou modificação das medidas deve ocorrer mediante reavaliação judicial, com contraditório, considerando o efetivo esvaziamento do risco à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §6º, e 21; Lei nº 14.550/2023, art. 19, §6º; CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.070.717/MG, Tema Repetitivo nº 1.249, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/11/2024, DJEN 25/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
VICENTE DE PAULO ESTUMANO MENDES
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA
, que manteve as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) anteriormente fixadas em favor da vítima Sabino de Souza Mendes, por prazo indeterminado.

Segundo consta nos autos, no dia 05/07/2023, o requerente compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Mocajuba/PA relatando que seu filho, VICENTE, ao adentrar sua residência, proferiu a seguinte ameaça: “já está esse atentado aí na gente, vou já pegar uma arma e dar um tiro nele”, circunstância que gerou temor fundado à integridade física do idoso. Em razão do exposto, foram requeridas medidas protetivas consistentes no afastamento do lar, proibição de aproximação, restrição de contato, bem como abstenção de atos intimidatórios ou ameaçadores, em caráter emergencial e ad cautelam, a fim de resguardar a segurança física e psicológica do requerente e de seus familiares.

A decisão do juízo de primeiro grau considerou estar presentes os pressupostos autorizadores das medidas protetivas, destacando-se a hipossuficiência do idoso, a necessidade de preservação de sua integridade física e psíquica, o fumus boni iuris e o periculum in mora, fundamentando-se em precedentes jurisprudenciais do TJ-SC e TJ-RS acerca de afastamento de familiares em situações de risco, com respaldo analógico às normas da Lei Maria da Penha.

O conjunto probatório carreado aos autos compreende, entre outros documentos: boletins de ocorrência anteriores, vídeos, croqui de residências e oficinas, certidões criminais, TCOs, estudo social do Setor Social do Fórum, comprovantes de residência e documentos pessoais das partes. Tais elementos foram considerados suficientes para o deferimento das medidas solicitadas, não se vislumbrando cerceamento de defesa ou qualquer vício processual que comprometesse a legalidade do decisum.

O apelante apresentou contestação e petições ao longo do trâmite, reiterando a inexistência de agressão física e questionando a necessidade das medidas, sem, contudo, afastar a plausibilidade das ameaças narradas pelo requerente. As partes foram regularmente intimadas, com certificação das diligências de mandados e intimações, garantindo-se a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. O Ministério Público foi regularmente intimado para manifestação e atuou como fiscal da lei no processo.

Em sentença (ID 31863336), o juízo julgou procedente o pedido e manteve as medidas protetivas já fixadas.

Inconformado, a defesa interpôs a presente apelação (ID 31863341) suscitando, em síntese, a ausência de contemporaneidade, a natureza das medidas protetivas e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pugnando no fim pela revogação das medidas protetivas.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões (ID 31863346) pugnando pelo
IMPROVIMENTO
da apelação.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 33487239).

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à manutenção ou revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em favor de SABINO DE SOUZA MENDES, diante das alegações da defesa de ausência de contemporaneidade e da necessidade de revisão periódica, contrapostas à manifestação ministerial favorável à manutenção das medidas, conforme fundamentos do parecer ministerial.

II.1 DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

A defesa sustenta que as medidas protetivas foram concedidas em caráter liminar e, desde então, não há registro de descumprimento, tampouco fatos novos que justifiquem a sua manutenção por prazo indeterminado. Argumenta que a decisão recorrida incorreu em excesso de restrição, configurando antecipação de pena e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Lei nº 14.550/2023 promoveu alteração substancial e consciente na Lei Maria da Penha, inserindo o §6º ao art. 19, com a seguinte redação, expressamente transcrita no parecer ministerial:

“As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

A literalidade do dispositivo afasta qualquer dúvida interpretativa:

Foi realizada Audiência de Justificação, na qual o ofendido ainda relatou se sentir ameaçado pelo apelante, indicando a persistência de risco concreto à sua integridade física e psicológica. A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema Repetitivo nº 1.249, reforça que a vigência das medidas protetivas deve perdurar enquanto persistir a situação de risco, não se vinculando à existência de boletim de ocorrência ou processo em curso, sendo legítima a manutenção por prazo indeterminado quando demonstrada a continuidade da ameaça

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência?ncia da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.” (
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1249&cod_tema_final=1249
)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA N. 1249. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA. CONTEÚDO SATISFATIVO. VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO PROVIDO.

1. A Lei Maria da Penha foi fruto de uma longa e custosa luta de setores da sociedade civil para que o Estado brasileiro oferecesse às mulheres um conjunto de mecanismos capaz de assegurar a elas, em situações de violência doméstica, efetiva proteção e assistência.

2. Em verdade - e isso deve ser tomado como uma necessária premissa a nortear qualquer avaliação e interpretação da Lei n. 11.343/2006 - o ingresso dessa lei no ordenamento jurídico resultou na criação de um microssistema dentro do sistema de justiça criminal, cujas características são únicas, em alguns pontos não coincidentes com as categorias e institutos usualmente presentes em outras áreas do Direito.

3. Daí por que se deve extrair o máximo possível de extensão semântica às medidas protetivas de urgência, como medida inovadora na legislação brasileira, idônea e necessária para maximizar a proteção estatal às mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica, mas que também ultrapassa a esfera do Direito Penal e avança no desejado equilíbrio nas relações de gênero em nossa sociedade.

4. Sob tal consideração inicial, cumpre registrar que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Elas têm como objeto a proteção da vítima e devem permanecer enquanto durar a situação de perigo.

5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça, afirma que as medidas protetivas de urgência "são autônomas em relação ao processo principal, com dispensa da vítima quanto ao oferecimento de representação em ação penal pública condicionada". Em igual direção, o Enunciado n. 37 do FONAVID (Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): "A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal."

6. Tal posição foi partilhada pelo legislador com a publicação da Lei n. 14.550/2023, que incluiu o parágrafo 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha para afirmar que "As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência".

7. Diante do exposto, não é possível vincular, a priori, a ausência de um processo penal ou inquérito policial à inexistência de um quadro de ameaça à integridade da mulher. É certo que há razões múltiplas, para além da inexistência de uma efetiva situação de risco, que podem justificar o não ajuizamento de uma ação penal.

8. A configuração das medidas protetivas, portanto, deve ser considerada como tutela inibitória, porquanto tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta criminalizada.

9. Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo".

10. É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art. 19, § 6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".

11. É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado.

12. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este, ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

13. O que não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de manter-se sob a proteção de uma MPU. A renovação de sua iniciativa - dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva - implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência institucional que precisa ser coibida.

14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial.

15. Na hipótese em exame, a instância ordinária deferiu as medidas protetivas em favor da vítima B. U. S. M. sem vinculação de prazo.

Inconformada, A. N. S. interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso para estipular prazo de vigência de 90 dias. Nesse cenário, conclui-se que assiste razão ao recorrente quando afirma que "não é possível fixar um prazo pré-determinado de duração das medidas protetivas".

Isso porque as medidas protetivas devem perdurar o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. Não há, portanto, como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos (no caso, em 90 dias), o tempo necessário à cessação do risco.

16. Recurso especial provido para clarificar que a duração das medidas protetivas deve perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, sem fixação de prazo certo de validade, e sem vinculação com a existência ou permanência de inquérito policial ou ação penal.

Fixação das seguintes teses:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

(REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.) (grifo nosso)

A ausência de contemporaneidade arguida pelo apelante não afasta a necessidade de manutenção das medidas, considerando a persistência do risco à vítima e a jurisprudência consolidada.

Ressaltando-se ainda o histórico de conflito familiar entre as partes que é marcado por diversos TCO’s

O apelante não apresentou elementos novos que infirmem a percepção de risco da vítima. A manutenção das medidas é, portanto, juridicamente adequada e proporcional ao objetivo de prevenir danos à vítima.

II.2 DA PROPORCIONALIDADE E EXCEPCIONALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS

O apelante aduz que a decisão recorrida não observou a proporcionalidade da restrição imposta, mantendo medidas protetivas por prazo indeterminado, o que, segundo sua defesa, equivaleria a antecipação de sanção.

As medidas protetivas possuem natureza jurídica tutelar e inibitória, e não configuram pena, tendo como objetivo exclusivo resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Conforme já exposto no tópico anterior, as medidas protetivas devem ser mantidas enquanto persistir a situação de risco, podendo ser reavaliada a qualquer tempo pelo juízo, mediante contraditório, conforme preceitua o art. 22 da Lei Maria da Penha e o Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ.

Portanto, a manutenção por prazo indeterminado não configura violação de proporcionalidade, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que ocorreu nos presentes autos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 24/02/2026